Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo denominado “cartão de crédito consignado” datado de 08.08.2018, bem como declarar a inexistência de qualquer débito relativo a essa contratação. Condenar a restituir à autora todos os valores que foram descontados do benefício previdenciário. Em suas razões, preliminarmente, alega a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, em síntese, sustenta a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato indicado pela parte ré recorrente, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.

IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Além disso, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias."

V. Extrai-se dos autos que a parte autora estava recebendo cobrança de empréstimo consignado junto ao recorrente, o qual desconhece sua existência e contesta os débitos realizados em sua previdência (ID 53928636). De outro lado, verifica-se que os documentos juntados pelo recorrente/réu não são aptos a comprovar que a parte autora efetivamente celebrou o contrato que ensejou os descontos impugnados na exordial, posto que, tratando-se de empréstimo cuja assinatura do contrato consta uma rubrica que nitidamente é diferente das assinaturas e rubricas reconhecidamente da autora, como a reclamação feita junto ao Procon e sua carteira de identidade (ID 53928634, 53928636). Somado a isto, o documento pessoal apresentado no ato da contratação não se pode aferir a assinatura e a foto não se trata da mesma pessoa da autora (ID 53928648). Além disso, a conta onde o valor do empréstimo foi creditado não é titularidade da autora (ID 53929228). Com efeito, a parte recorrente não desincumbiu de seu ônus processual em provar a relação jurídica entre as partes, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

VI. Assim, na espécie, resta evidente que a contratação foi decorrente de fraude, devendo declarar e reconhecer a inexistência de débitos, conforme consignado em sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.